Tribunal: TJSP
Processo: 2044801-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente, porquanto flagrante delito em 25 de janeiro transato pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente, porquanto flagrante delito em 25 de janeiro transato pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.